Tribunal: STF
Processo: HC 260068
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.8.2025, por Danilo Fernandes Marques, advogado, em benefício de Rafael Alves Ferreira dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 5.8.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.012.184, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva do paciente em 14.5.2025 pela prática de dois crimes de roubo majorado  
(inc. I do § 2º-A e inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal), de extorsão qualificada (§ 3º do art. 158 do Código Penal), de associação criminosa armada (parágrafo único do art. 288 do Código Penal) e de corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve a prisão preventiva decretada em ação penal que apura prática de roubo majorado, extorsão qualificada, associação criminosa armada e corrupção de menores. O impetrante pretende a revogação da custódia cautelar. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente. III. Razões de Decidir. 3. O paciente, juntamente com os corréus, rendeu as vítimas mediante ameaça exercida com arma de fogo, restringiu a liberdade delas e as constrangeu a realizar transações nos aplicativos bancários dos aparelhos celulares. Ainda, antes de liberar as vítimas no dia seguinte, roubou seus bens e veículo. 4. A jurisprudência consolidada admite a custódia preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito. IV. Dispositivo e Tese. 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente justificam a prisão preventiva como forma de acautelar a ordem pública. Jurisprudência Citada: STF, HC 225524 AgR; e STJ, HC n. 296.381/SP” (fl. 2, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.012.184 no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.7.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.8.2025, negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS RELATIVOS À PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou conhecimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do RISTJ, mantendo a prisão preventiva do agravante. 



    2. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta dos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada, cometidos com violência e grave ameaça, além de indícios de participação em outros delitos. 



    3. O Tribunal de origem ratificou a decisão de primeiro grau, destacando a periculosidade do agravante e a insuficiência de medidas cautelares diversas para garantir a ordem pública. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a sua manutenção, em conformidade com os requisitos do art. 312 do CPP. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A decisão de primeiro grau, embora sucinta, apontou fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva, destacando a gravidade dos crimes e a ameaça real às vítimas, o que rechaça a tese de que teria sido genérica. 



    6. O Tribunal de origem corroborou a decisão inicial, enfatizando o modus operandi violento e a necessidade de resguardar a ordem pública, o que não caracteriza inovação dos fundamentos utilizados. 



    7. A jurisprudência consolidada admite a prisão preventiva quando evidenciada a periculosidade do agente e a gravidade concreta dos delitos, não sendo suficientes condições pessoais favoráveis para afastar a medida. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos crimes e pela periculosidade do agente. 2. Não se verifica inovação dos fundamentos do decreto prisional quando o Tribunal de origem, ratificando-o, detalha o modus operandi do crime, evidenciando a gravidade concreta do crime já citada pelo magistrado. 3. A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que, “sobre a fundamentação adotada no decreto cautelar primitivo, o qual sustenta a atual custódia do paciente, soa importante destacar que, tem-se reiteradamente adotado o mesmo padrão de decisão em que se compõe a do paciente (idênticas), vale dizer, de cunho genérico e impessoal, aplicando-a indistintamente em diversos casos de flagrantes de roubo” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “todos prisões preventivas decretadas por este juízo, no casos de roubos oriundos desta investigações tiveram a mesma decisão EXATAMENTE IGUAIS, sem tecer NENHUM comentário que seja, das circunstâncias em que se deu a necessidade da prisão cautelar (decisão modelo)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a prisão preventiva deve ser decretada e fundamentada de forma concreta e específica, com a demonstração dos motivos nos quais se justificam a necessidade da medida” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que “os únicos fundamentos para decretação da prisão preventiva fincam-se apenas na gravidade abstrato do delito e na presunção de risco a ordem pública SEM NENHUMA FUNDAMENTAÇÃO (primario, sem maus antecedentes), não apontando com relação ao paciente e, tampouco ao corréus, quaisquer elementos concretos que pudessem justificar a proteção à ordem pública” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Assim, presentes as razões expostas, requer seja deferido, em favor do paciente, o pedido de medida liminar, para, até final julgamento desta ação de ‘habeas corpus’, para suspender cautelarmente a prisão preventiva que foi imposta nos autos do Processo-crime nº 1504602-95.2025.8.26.0385, ora em curso perante o Juízo de Direito da 1ª Vara criminal da Comarca de Praia Grande/SP, substituindo-as por uma ou por todas medidas cautelares, expedindo-se, imediatamente, em seu favor o competente alvará de Soltura. 



    Após, vista ao Ministério Público e, quando do julgamento, requer seja ratificada a liminar, tornando-a definitiva, concedendo-se a ordem para que o paciente aguarde em liberdade a tramitação do processo em que responde até a decisão final irrecorrível ou caso se entenda até a deliberação das instâncias ordinárias, intimando-o, de qualquer forma, a comparecer em cartório de sua comarca para assinar o termo de comparecimento e observar as condições nele impostas.



    Por fim, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, nos termos do artigo 192 do RISTF, diante da demonstração da flagrante ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2º)” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta deste processo ter sido decretada a prisão preventiva do paciente por ter ele se associado a corréus para a prática de crimes contra o patrimônio, com emprego de arma de fogo e participação de adolescente.



    No acórdão apontado como ato coator, o Superior Tribunal de Justiça assentou a idoneidade da fundamentação da decisão pela qual decretada a custódia cautelar, enfatizando a gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente:



    “Extrai-se dos autos que o agravante teve a prisão preventiva decretada em 12/5/2025, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 157, §§ 2º, II e V, e 2ºA, I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal – CP; 158, § 3º, e 288, parágrafo único, ambos do CP, e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69, também do CP. 



    O Juiz de primeiro grau decretou a prisão preventiva do agravante sob os seguintes fundamentos (...): 



    ‘1. É o caso de acolher o pleito de prisão preventiva dos corréus. 



    O crime cometido pelos agentes é deveras grave, com ameaça real à vítima, que os reconheceu em sede de procedimento investigativo. 



    Há, também, indícios de sua participação em outros delitos da espécie, como relatado pela autoridade policial a págs. 78/84. 



    Sob este contexto, o risco à ordem pública é evidente, sendo necessário a segregação cautelar dos agentes’ (fl. 23). 



    Impetrado habeas corpus na origem, a Corte estadual manteve a custódia nos seguintes termos (...): 



    ‘Para a decretação da custódia cautelar é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Os indícios de autoria e materialidade podem ser extraídos daquilo que se coligiu em solo policial, com especial destaque para os boletins de ocorrência, auto de reconhecimento fotográfico, auto de reconhecimento pessoal e relatório de investigação (fls. 2-10, 15, 18 e 31- 77 dos autos de origem). 



    Quanto ao periculum libertatis, não dá para desconsiderar a gravidade concreta da infração. 



    Vale destacar que os crimes em questão são hediondos (art. 1º, II, ‘a’ e ‘b’, e III, da lei n. 8.072/1990), cometidos com violência e/ou grave ameaça, sendo que a concessão de liberdade provisória, em tal situação, é medida excepcional. 



    Nesse sentido, anota-se a acentuada periculosidade social nos atos praticados pelo paciente, que, ao que consta, juntamente com os demais corréus, abordou o veículo das vítimas, rendendo-as. 



    Após, levou as vítimas a um local ermo e desconhecido, onde, mediante ameaças exercidas com arma de fogo, as constrangeu a efetuarem transações através de aplicativos bancários nos aparelhos celulares. 



    Não bastasse, ainda subtraiu os bens e o veículo das vítimas antes de liberá-las no dia seguinte. 



    Tais circunstâncias recomendam máxima prudência ao julgador, a fim de se resguardar a incolumidade social. 



    Afinal, como falar de ordem pública diante de um indivíduo que pratica crimes de roubo majorado e extorsão qualificada? Ou seja, crimes cometidos com violência ou grave ameaça (ou ambos) e que merece uma resposta imediata, sob pena de, em assim não sendo, o mecanismo repressor do Estado, fiel escudeiro da cidadania de bem, perder toda credibilidade, e a insegurança, que já não é pouca nos dias de hoje, galgar a patamar incompatível com o ambiente civilizado. 



    Dessa forma, inegável que as circunstâncias dos delitos (roubo e extorsão, com concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas) autorizam crer que o paciente representa verdadeiro perigo ao convívio social.



    Resta consolidado na jurisprudência que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. (STF. HC 225524 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 15/05/2023, publicado em 25/05/2023). 



    Ou seja, se a conduta do agente seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade. (STJ. HC n. 296.381/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/08/2014, publicado 04/09/2014). 



    Portanto, reputo como bem justificada a prisão preventiva do paciente, cabendo, ainda, lembrar que prisão cautelar não é antecipação de pena, de modo que não amesquinha o princípio da presunção de inocência. 



    Por decorrência lógica, fica claro que a fixação de outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiria o efeito almejado para a proteção da ordem pública.’ (fls. 15/16) 



    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP.



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



    No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, pois evidenciada a gravidade concreta da conduta delitiva. 



    No decreto prisional, embora a prisão preventiva tenha sido decretada de forma sucinta, foram apontados fundamentos concretos e diretamente relacionados aos fatos. Com efeito, asseverou-se que ‘O crime cometido pelos agentes é deveras grave, com ameaça real à vítima’, o que rechaça a tese de que o decreto prisional teria sido genérico. 



    Não bastasse, o Tribunal de origem, apenas ratificando o disposto na decisão de primeiro grau, ressaltou a gravidade concreta apontada, afirmando que o agravante, ‘juntamente com os demais corréus, abordou o veículo das vítimas, rendendo-as. Após, levou as vítimas a um local ermo e desconhecido, onde, mediante ameaças exercidas com arma de fogo, as constrangeu a efetuarem transações através de aplicativos bancários nos aparelhos celulares. Não bastasse, ainda subtraiu os bens e o veículo das vítimas antes de liberá-las no dia seguinte’ (fl. 15). 



    Portanto, evidenciada a gravidade do modus operandi empregado na conduta, não se verifica desacerto na decisão agravada” (fls. 3-5, e-doc. 4).



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias de origem, mantidos pela autoridade coatora, não se demonstra teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar ao paciente.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.370-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    10. É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora